Tribunal: TJBA
Processo: 8022793-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022793-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEX BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
THAIS SANTANA PEREIRA, VERENA CARRERA TORRES, ANA TERESA BRANDAO BOULHOSA LUNA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NEGADA. PRIMEIRA FASE DO CONCURSO COMPOSTA DE DUAS PROVAS. EDITAL QUE PREVÊ QUE A NOTA FINAL SERÁ O SOMATÓRIO DAS DUAS PARTES, E SOMENTE APÓS DEVERÃO SER AVERIGUADOS OS REQUISITOS PARA A DUPLA FIGURAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE CONCORRAM ÀS VAGAS DE COTAS.
Ação de Mandado de Segurança, impetrada por candidato eliminado de concurso público, visava a anulação de ato administrativo que o desclassificou do certame para o cargo de Oficial da Polícia Militar.

I. CASO EM EXAME:
Candidato eliminado do concurso para Oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia, após mudanças no resultado final da primeira etapa, impetra Mandado de Segurança para reclassificação e participação nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Controvérsia sobre a regularidade na correção das provas discursivas e momento em que deve ser apurada a classificação dos candidatos concorrentes às cotas na lista de ampla concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
No mérito, constatou-se a inexistência de direito líquido e certo, pois não houve flagrante ilegalidade na correção das provas ou na aplicação dos critérios do edital. Reafirmou-se que o Judiciário não pode interferir em critérios administrativos de correção de concursos, salvo em situações excepcionais, o que não ocorreu. Decidiu que o momento que deve ser utilizado como parâmetro para a verificação da participação dos cotistas na lista de ampla concorrência é após a conclusão da primeira etapa com o somatório das duas provas (objetiva e discursiva).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Denegada a segurança, reconhecendo-se a inexistência de direito líquido e certo. Mantida a desclassificação do impetrante no concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar da Bahia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022793-73.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante ALEX BRITO SANTOS e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Vistor

Procurador (a) de Justiça